Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-36.2022.8.11.0035
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000549-36.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SILVA WEBER - CPF: 580.564.591-20 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - HOME CARE
FORNECIDO PELO PLANO DE SAÚDE
- IMP
OSSIBILIDADE DO MUNICIPIO CUSTEAR INSUMOS

–
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

É pacífica a jurisprudência no STJ
que
o plano de saúde é obrigado a fornecer
insumos/suplementação
quando o paciente está internado na
modalidade H
ome
Care
.

Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos da inicial.

Recurso de
Apelação
provid
o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação

interposto p
elo Município de Alto Garças

contra
a
sentença

proferida
pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Alto Garças/MT
,
que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
n.

1000549-36.2022.8.11.0035
,
movida em face do Estado de Mato Grosso e do Município de
Alto Garças
,
julgou procedente os pedidos
, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão deduzida na inicial.

Consequentemente:

a) CONFIRMO em parte a tutela de urgência concedida na decisão de id. 102388567.

b) IMPONHO à parte Ré a obrigação de disponibilizar o suplemento alimentar “
isosource

soyafiber
1,2kcal/ml” para nutrição enteral, mediante entrega semestral de receituário médico;

c) DIRECIONO a obrigação ao Município de Alto Garças, ente que deverá dar continuidade ao fornecimento imposto na decisão de id. 102388567
.
”.

A
parte A
pelante

narra
que

foi proposta ação visando a condenação dos requeridos na disponibilização
de Home
Care
e insumo
Isosource

Soyafiber
1,2 Kcal/ml.
Relata que, liminarmente, foi determinado que o Estado de Mato Grosso fornecesse a internação em leito de Home
Care
e que o Município-apelante
disponibilizasse o insumo pleiteado.

Informa que

a obrigação que lhe fora determinada em sede de tutela de
urgência
, estava sendo cumprida, conforme a própria Apelada confirma em ID
105237035
.

Argumenta que
, mesmo
após
a Apelada inform
a
r
nos autos que
está recebendo a
prestação de serviço Home
Care
junto ao plano de Saúde
, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido de fornecimento do insumo pelo Apelante.

Sustenta
que
é sedimentado pelo Supremo Tribunal Justiça o entendimento que é dever do plano de saúde custear os insumos indispensáveis para tratamento na moda
lidade Home
Care
.

Aduz, ainda, que
conforme tema 753 do STF, foi estabelecido que deve ser direcionado o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência.

Dessa forma, pugna
pelo provimento do presente recurso para
reformar a sentença recorrida
, julgando improcedente os pedidos iniciais, uma vez que a parte Apelada está recebendo Home
Care
via plano de saúde
.

A apelada apresentou Contrarrazões ao Recurso (ID 197940190) alegando, em síntese, que o fornecimento dos insumos se trata de direito fundamental, qual seja a saúde, devendo a sent
ença ser mantida
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo

provimento
do
Recurso, para determinar que
os insumos sejam fornecidos pelo plano de saúde

(
ID

206224658
).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (
I
D 198017656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado alhures, a parte
A
pelante
pretende a reforma da
sentença
de primeiro grau que
julgou
procedente
os pedidos contidos na inicial, determinando que o município-apelante forneça o insumo
isosource

soyafiber
1,2 kcal/ml
, uma vez que a parte Apelada está recebendo Home
Care
via plano de saúde.

Ao analisar o
s autos
, o juízo
a quo
, assim
prolat
ou
a sentença
:

“(...)

Como já esclarecido, ao Poder Judiciário cabe o controle de legalidade dos atos administrativos (afora situações excepcionais), inadmitindo-se suplantar a ordem regular de espera pelo tratamento.

A prova dos autos evidencia a omissão dos entes estatais em fornecer à parte Autora o tratamento previsto pelas políticas de saúde pública.

Em caso tal, há violação ao direito à saúde, o que autoriza a revisão do ato administrativo pelo Estado-Juiz.

Entretanto, no curso dos autos houve a perda superveniente do objeto em relação ao suporte de tratamento home
care
, pois viabilizada por terceiro.

Assim, é de rigor (i) a confirmação parcial da tutela de urgência e (
ii
) a manutenção da obrigação imposta aos entes públicos para disponibilizar à parte Autora, pelo tempo necessário, na forma da prescrição médica, nutrição enteral “
isosource

soyafiber
1,2kcal/ml”, com redirecionamento inicial ao Município de Alto Garças.

Em adição, ressalto que tal entendimento se fia no perigo de dano que advém da demora processual, o que reclama a pronta inclusão da parte Autora nas políticas públicas vigentes no SUS.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão deduzida na inicial.

Consequentemente:

a) CONFIRMO em parte a tutela de urgência concedida na decisão de id. 102388567.

b) IMPONHO à parte Ré a obrigação de disponibilizar o suplemento alimentar “
isosource

soyafiber
1,2kcal/ml” para nutrição enteral, mediante entrega semestral de receituário médico;

c) DIRECIONO a obrigação ao Município de Alto Garças, ente que deverá dar continuidade ao fornecimento imposto na decisão de id. 102388567.

(...)”

Contra essa
sentença
, insurge-se a parte A
pel
ante
.

Primeiramente, merece r
egistr
o
que a tabela ABEMID é utilizada para estabelecer necessidades e critérios para internação hospitalar
e domiciliar dos pacientes, estabelecendo o nível de
complexidade da internação
que necessita
.

No entanto, denota
-se dos autos que o parecer do NAT não avaliou a demanda, uma vez que não consta a tabela ABEMID.

Dito isso,
não restou evidenciado de maneira inequívoca,
a
necessidade d
a
sua internação domiciliar via home
care
,
No entanto,
mesmo ausentes os requisitos,

o juízo
a quo,
determinou a internação na modalidade home
care
e o fornecimento do insumo
Isosource

soyafiber
1,2 Kcal/ml
.

Em que pese o costumeiro acerto do juízo basilar, tenho que a sentença deve ser reformada.

Conforme verificado em ID
197940176, a parte Apelada está recebendo a internação domiciliar por seu plano de saúde privado. No entanto, requer que o Município continue fornecendo o insumo alimentar.

Ocorre que, conforme o entendimento pacífico do STJ, o fornecimento
de insumos necessários ao tratamento de saúde do paciente é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde que está fornecendo o Home
Care
,
vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA
. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home
care
(internação domiciliar). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care
) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4.
A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário
; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6.
Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente
- idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home
care
, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2017759 MS 2022/0241660-3, Data de Julgamento: 14/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/2023)
(grifo nosso)

Pois bem. A prestação de cuidados em modalidade de home
care
deve fornecer ao paciente todos os insumos, equipamentos, medicamentos e terapias necessárias à manutenção de sua saúde e ao tratamento de suas patologias, incluindo-se aparelhos como cadeira de rodas e cadeira de banho, além da adequada aplicação de fármacos, de modo a não deixar o paciente desassistido.

Considerando que
a Apelada
vem recebendo pela via particular (plano de saúde) o serviço de home
care
, depreende-se que a obrigação de suprir as necessidades que são condizentes à internação domiciliar também decorre do
vínculo
privado da prestação de serviços.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
a
o
Recurso de Apelação
,
reformando a sentença e julgando
improcedente
os pedidos da elencados na petição inicial, tendo em vista que a obrigação de fornecimento dos insumos que necessita
a paciente
se dá pelo plano de saúde que
custeia
s
ua Home
Care
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024